Tribunal: TJSP
Processo: 2176292-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176292-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FASTTUR
TURISMO E CAMBIO EIRELI - ME, é agravada KYUNG SUN AHN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2176292-05.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22572
Fls. 2/5
Voto no 22572
Agravo de Instrumento no 2176292-05.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Fasttur Turismo e Cambio Eireli - Me
Agravado: Kyung Sun Ahn
Interessados: Chrystiano Borges Barcellos, Nova Consultoria e Investimentos Ltda.,
André Vinicius Livrieri, Rafael de Brito Mendes e Analysisbank Assessoria de
Negócios S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Luciane Cristina Silva Tavares
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa jurídica –
Indeferimento em primeira instância – Pleito de reversão
– Possibilidade - Parte agravante que logrou comprovar a
impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais -
Hipossuficiência caracterizada – Inteligência da Súmula 481
do Superior Tribunal de Justiça – Precedentes – Decisão
reformada – Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Fasttur Turismo e Câmbio EIRELI, diante de Kyung Sun Ahn, tirado da r.
decisão proferida à fl. 253, em autos de ação de rescisão contratual c.c.
reparação por danos materiais e morais, pela qual o MM. Juízo da 3a Vara
Cível do Foro Regional XV Butantã, da Comarca de São Paulo indeferira a
concessão dos benefícios da gratuidade judiciária pleiteados pela agravante.
A agravante busca reforma do decidido, alegando, em
síntese, insuficiência de recursos auferidos com a atividade empresarial, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2176292-05.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22572
Fls. 3/5
decorrência de situação deficitária, ocasionada pela grave crise econômica
que assola o país, ampliada pela atual conjuntura sanitária resultante da
pandemia relacionada ao Covid-19, o que inviabiliza o pagamento das custas
e despesas processuais. Aduz que coligiu documentos hábeis a comprovar a
alegada insuficiência de recursos financeiros. Postulam, por fim, a reforma da
decisão agravada para concessão do benefício da gratuidade de justiça.
Recebido o recurso sem suspensividade.
Contraminuta apresentada às fls. 46/54.
É o relatório.
Observo a presença dos pressupostos de admissibilidade,
a despeito da ausência de recolhimento das custas inerentes ao preparo, haja
vista que a discussão versa sobre o pleito de gratuidade judiciária formulado
pela agravante. Assim, conheço do recurso, dando-lhe provimento.
Não há controvérsia acerca da possibilidade de concessão
da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas. Contudo, ao reverso das
pessoas físicas, que gozam da presunção da hipossuficiência, ainda que
relativa, nos moldes do artigo 4o, da Lei 1.060/50, cumpre à pessoa jurídica
que pleiteia o benefício a comprovação cabal da insuficiência de recursos
para arcar com os encargos processuais.
Tal entendimento, antes adotado pela jurisprudência
majoritária, viera agora regulado no § 3o do artigo 99 do Novo Código de
Processo Civil, inexistindo dúvidas quanto à sua aplicação.
A Súmula 481 do E. Superior Tribunal de Justiça, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2176292-05.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22572
Fls. 4/5
já dispunha: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais”.
Na hipótese dos autos, tenho que há elementos
(contemporâneos) aptos a justificar a excepcional concessão do benefício à
pessoa jurídica. As cópias dos documentos apresentados demonstram
aparente inatividade da empresa (fls. 12/38 e fls. 60/94).
Tais elementos, em nosso ver, devem ser aqui
considerados. Decidira esta C. Câmara que “a comprovação da real
precariedade financeira de empresa se faz com a exibição de documentos
oficiais” (Agravo de Instrumento n.o 2242014-59.2015.8.26.0000, Rel. João Camillo de
Almeida Prado Costa, j. 21.03.2016).
Também deduziu esta Corte que “a prova da
incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais da pessoa
jurídica se faz com a apresentação de balanço contábil válido ou
documento equivalente, no qual do confronto entre o passivo e o ativo da
empresa permita aferir a capacidade financeira para arcar com as custas
do processo” (17a Câmara de Direito Privado, Apelação no 9200503-06.2008.8.26.0000,
rel. Des. Tersio Negrato, j. 03.11.2008).
Igualmente ponderou-se que “a comprovação da
carência de recursos deve ocorrer por documentos idôneos,
especialmente pelo último balanço contábil, com revelação adequada do
ativo e do passivo. Recurso não provido” (21a Câmara de Direito Privado, Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2176292-05.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22572
Fls. 5/5
Regimental no0313840-92.2009.8.26.0000, rel. Des. Itamar Gaino, j. 18.02.2010).
Nesse passo, vê-se que a agravante logrou demonstrar sua
condição atual de hipossuficiente, mostrando-se pertinente a excepcional
concessão da gratuidade da justiça.
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao recurso,
concedendo à agravante os benefícios da Justiça Gratuita.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora